Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
,
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA. JULGAMENTO SISTEMÁTICA RECURSOS REPETITIVOS. DISTINÇÃO. HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA. NÍTIDO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO ORIGINÁRIO. PLEITO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A alegação de violação manifesta à norma jurídica depende, consoante entende a doutrina e a jurisprudência, de violação evidente, aberrante, que transgrida flagrantemente o preceito contido na norma.
2. In casu, não houve desrespeito ao julgado responsável pela jurisprudência pacificada pelo rito dos repetitivos. Isso porque, diferentemente do contexto fático sobre o qual se fundou a decisão paradigma, nestes autos o acórdão realizou o distinguishing necessário, chegando à conclusão de que a hipótese fática apresentada nos autos não ensejou a aplicação do Tema 882.
3. Desse modo, verifica-se que foi dada solução adequada ao litígio de acordo com as normas jurídicas vigentes, o afastamento da tese firmada em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos ao caso em comento não configura violação manifesta da norma jurídica.
4. A ação rescisória não constitui, em hipótese alguma, sucedâneo recursal, consubstanciando, em verdade, instituto processual de desconstituição da coisa julgada de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva na legislação processual, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica.
5. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.